Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600825-19.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
01/10/2021
Número: 0600825-19.2020.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600825-19.2020.6.16.0072
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600825-19.2020.6.16.0072, julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, por insuficiência de elementos de prova a denotar a prática de atos
configuradores de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico. (Ação De Investigação
Judicial Eleitoral por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio ajuizada por Gilmar
Adriano Basilio Oliveira em face de Mauro Lemos e Claudionor Lopes dos Santos, candidatos
eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito em Amaporã/PR, José Antonio Ribeiro Neto, Luiz
Fernando da Silva Selhorst, Valdecir Barreto dos Santos, Clarisvaldo Pedro Pigosso, Nelia
Aparecida dos Santos Lemos, Marinalva de Almeida Gomes de Oliveira, Juvenil Leal de Oliveira,
Lucia Pereira Conceição, Jair de Jesus Martins, Andrei Ferreira de Araujo, Onofre Oliveira Neto,
Paulo Fernandes Alves, João Marcelo de Souza, com fulcro no art. 22, caput, c/c art. 24, ambos da
LC nº 64/90 e com o art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que constam evidentes
informações de que o representado, candidato a prefeito no Município de Amaporã/PR, pelo Partido
dos trabalhadores - PT - 13, está praticando abuso de poder econômico e captação ilícita de
sufrágio, conforme vídeo, que comprova a fraude e a ilicitude praticada. Depreende-se que o víde,
onde o presidente do partido PT do município, Sr. José Antônio Ribeiro Neto, vulgo "sapateiro",
transfere determinada quantia em dinheiro para as mãos da receptora, comprova que efetivamente
o Representado realiza, em sua campanha eleitoral, compra de votos, e oferece benesses e
quantias em dinheiro em troca de apoio político (votos); Gerador de Cadeia - Município de
Amaporã/PR - Eleições 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILMAR ADRIANO BASILIO OLIVEIRA (RECORRENTE)
GILMAR ADRIANO BASILIO OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURO LEMOS (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
CLAUDIONOR LOPES DOS SANTOS (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
ANDREI FERREIRA DE ARAUJO (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
JAIR DE JESUS MARTINS (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
JOAO MARCELO DE SOUZA (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
JUVENIL LEAL DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)

LUCIA PEREIRA CONCEICAO (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DA SILVA SELHORST (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
MARINALVA DE ALMEIDA GOMES DE OLIVEIRA
(RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
NELIA APARECIDA DOS SANTOS LEMOS (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
ONOFRE DE OLIVEIRA NETO (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
PAULO FERNANDES ALVES (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
VALDECIR BARRETO DOS SANTOS (RECORRIDO)
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
748
29/09/2021 13:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.732

RECURSO ELEITORAL 0600825-19.2020.6.16.0072 – Amaporã – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: GILMAR ADRIANO BASILIO OLIVEIRA
ADVOGADO: GILMAR ADRIANO BASILIO OLIVEIRA - OAB/PR0071547
RECORRIDO: MAURO LEMOS
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: CLAUDIONOR LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: ANDREI FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: JAIR DE JESUS MARTINS
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: JOAO MARCELO DE SOUZA
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: JUVENIL LEAL DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: LUCIA PEREIRA CONCEICAO
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: LUIS FERNANDO DA SILVA SELHORST
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: MARINALVA DE ALMEIDA GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: NELIA APARECIDA DOS SANTOS LEMOS
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: ONOFRE DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: PAULO FERNANDES ALVES
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
RECORRIDO: VALDECIR BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - OAB/PR0028512
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 42711748 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO –
ABUSO DE PODER ECONÔMICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha seguida pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, a captação
ilícita de sufrágio “aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes
elementos: (i) a realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A
(i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza a eleitor, bem como praticar violência ou grave ameaça
ao eleitor), (ii) o fito específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto
do eleitor e, por fim, (iii) a ocorrência do fato durante o período eleitoral
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12' ed. São Paulo: Atlas, p. 725)
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 13187, Acórdão de
18/10/2016, Relator Min. LUIZ FUX, DJE de 16/12/2016, Tomo 238, Página
23)”. Já o abuso de poder econômico, por sua vez, "ocorre quando
determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma
a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do
pleito" (Recurso Ordinário n° 457327, Acórdão de 8/9/2016, Relator Ministro
GILMAR FERREIRA MENDES, DJE de 26/9/2016, Tomo 185, Páginas
138/139).

2. Terceiro não candidato, ainda que autor do fato, não tem legitimidade
passiva para figurar no polo passivo da demanda fundada no art. 41-A, da
Lei das Eleições.

3. A condenação por captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder, dada a
extrema gravidade da sanção cominada, demanda a produção de prova
robusta e indene de dúvidas, ausente no caso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Gilmar Adriano Basilio Oliveira e
em face da sentença proferida pelo Juízo da 072ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR, que
julgou improcedente a AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL proposta pelo
recorrente.
Num. 42711748 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a referida sentença
merece reforma, “porque foram carreados para os presentes autos elementos probatórios
que comprovam cabalmente a perpetração do abuso do poder econômico e da captação
ilícita de sufrágio, ilícitos estes consubstanciados na compra de votos (troca de dinheiro
por voto) e realização de boca de urna (uso de camisetas e máscaras padronizadas,
distribuição de santinhos para eleitores na entrada dos locais de votação, etc)”.

Aduz que “há inúmeras e concretas provas materiais acostadas ao processo
(vídeos, áudios, prints de facebook, de conversas do WhatsApp) que demonstram a
existência tanto da compra de votos, como a realização da boca de urna”.

Afirma que a conduta perpetrada pelos recorridos é grave e comprometeu a
legitimidade e a normalidade do pleito.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso eleitoral interposto
para julgar procedente a presente demanda.

Contrarrazões pelos recorridos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral foi oferecido o
parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.

A controvérsia aqui estabelecida diz respeito à comprovação (ou não) da
ocorrência de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico.

Inicialmente, destaco que a legislação eleitoral não veicula qualquer definição
do que seria o abuso do poder econômico, limitando-se a determinar, no artigo 22 da Lei
Complementar n.º 64/90, a abertura de procedimento para apuração de “uso indevido,
desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida
dos meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político” e em
seu inciso XVI, que “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam”. Assim, tem-se que tal tarefa fica a encargo de
doutrina e jurisprudência.

Rodrigo López Zílio traz importante lição sobre o tema afirmando que:

Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso indevido de
parcela do poder financeiro é utilizado com o intuito de obter vantagem, ainda que indireta
ou reflexa, na disputa do pleito. (...) Em face à adoção da livre concorrência como um dos
Num. 42711748 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

princípios basilares da ordem econômica (art. 170, inciso IV, da CF), tem-se que o abuso do
poder econômico é o mais nefasto vício que assola os atos de campanha, distorcendo a
vontade do eleitor e causando inegáveis prejuízos à normalidade e legitimidade do pleito.
Para a caracterização do abuso do poder desimporta a origem dos recursos, configurando-
se o ilícito no aporte de recursos de caráter privado ou público. (ZILIO, Rodrigo López.
Direito Eleitoral. 3ª edição revista e atualizada. Porto Alegre, Verbo Jurídico: 2012. Página
441/443)

O C. Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento jurisprudencial nesse
mesmo sentido. Confira-se:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2010. GOVERNADOR.
COLIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. ART. 262 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ROL TAXATIVO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. O abuso de poder configura-se no momento em que a normalidade e a legitimidade
das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se
de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de
finalidade. Já o abuso de poder econômico ocorre quando determinada candidatura é
impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a igualdade da
disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito.

4. Na espécie, não houve comprovação da prática dos alegados ilícitos eleitorais.

5. Recurso contra expedição de diploma desprovido.

(TSE. Recurso Contra Expedição de Diploma nº 711647, Acórdão de 27/10/2011, Relator(a)
Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 231,
Data 08/12/2011, Página 32-33)

Verifica-se das considerações trazidas que o uso do poder econômico é lícito
aos concorrentes ao pleito, tanto é que se utiliza de um sistema de financiamento misto
(público e privado) de campanha, no qual os candidatos podem arrecadar e gastar
valores, sujeitando-se tão somente aos limites estabelecidos na legislação. O que se
veda, porém, é o excesso que possa de alguma forma influenciar a vontade popular,
viciando os critérios de escolha do eleitor. Não se exige que os recursos financeiros
empregados na campanha tenham origem ou destinação ilícitas. A ilicitude pode decorrer,
e no mais das vezes decorre, do uso excessivo destes recursos que, num primeiro
momento e sem considerar as circunstâncias específicas do pleito, poderiam ser
considerados lícitos. É o que se extrai da lição de Carlos Eduardo de Oliveira Lula:

Saliente-se, portanto, que o uso do poder econômico não se constitui em si mesmo, ilícito
Num. 42711748 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

eleitoral, de tal modo que até o advento da lei n.º 11.300/2006 inserindo o art. 17-A na lei
9.504/97, não havia sequer previsão de limite de recursos em campanha, o que afetava a
igualdade entre os candidatos, ainda que licitamente. O que o ordenamento coíbe
efetivamente é o abuso do poder econômico, o seu emprego em contraposição ao sistema
legal, com o fim de se obter vantagens político-eleitorais, maculando o processo eleitoral e o
resultado das eleições. (LULA, Carlos Eduardo de Oliveira. Direito Eleitoral. Leme/SP:
Imperium Editora, 2008. Páginas 651/652)

Por sua vez, a captação ilícita de sufrágio está prevista no artigo 41-A da Lei
n.º 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
(Incluído pela Lei nº 9.840, de 28.9.1999)

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

Pelo que se extrai da norma acima transcrita, para que reste configurada a
conduta prevista no artigo 41-A é necessária a conjugação de quatro elementos: a) o
candidato, por si ou por interposta pessoa; b) doação, oferecimento, promessa ou entrega
de vantagem de qualquer natureza; c) eleitor; e d) finalidade de obtenção do voto.

Ainda, destaca-se que o terceiro não candidato, ainda que autor do fato, não
tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda fundada no art. 41-A,
da Lei das Eleições. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CONFIGURAÇÃO. TERCEIRO NÃO CANDIDATO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora o ato ilícito possa ser levado a efeito por terceiro não candidato, esse não
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda fundada no art. 41–A da Lei nº
9.504/1997. Precedentes.

2. A pretensão do agravante quanto à revisão do entendimento jurisprudencial e aplicação
nos autos encontra óbice no postulado da segurança jurídica, uma vez que a compreensão
em que se fundou a decisão objurgada foi aplicada em outros feitos atinentes ao pleito de
2016.

3. Na espécie, a despeito de o ora agravado ter praticado a conduta descrita no art. 41–A
Num. 42711748 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

da Lei das Eleições, não possui legitimidade para responder pelo ilícito eleitoral, visto que
não era candidato no pleito em questão.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 55136, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 200, Data 06/10/2020, não
destacado no original)

Igualmente, doutrina e jurisprudência pátrias são unânimes no sentido de
que, assim como no processo penal, a condenação pela prática da conduta prevista no
artigo 41-A ou por abuso de poder, por sua extrema gravidade e consequências, somente
é possível diante da plena demonstração da concorrência dos elementos supracitados,
escorada em prova inequívoca e robusta, e não em vagos indícios e presunções. Senão
vejamos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE PODER
ECONÔMICO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - FATOS ALEGADOS E NÃO
COMPROVADOS PELOS RECORRENTES - ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Ausente prova firme e consistente de captação ilícita de sufrágio (artigo 41-A da Lei nº
9.504/97) e de abuso do poder político e econômico, impõe-se a improcedência da ação."
(Recurso Eleitoral n.º 441-6.2012.6.16.0063. Relator: Des. Jucimar Novochadlo. Acórdão nº.
47103, de 03/07/2014).

2. "A captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de
conduzir facilmente à interpretação e reconhecimento do ato que é reprovado pela norma
imposta ao infrator, com isso, não havendo espaço para suposições." [TRE/PR, RE n.º
6469, Rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, DJ de 28/08/2014]

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 33788, Acórdão nº 52808 de 08/02/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/02/2017)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CORRUPÇÃO ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor, combatendo,
com a razoável duração do processo, as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto.
Exigem-se, pois, provas seguras que indiquem todos os elementos previstos naquela norma
(doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse, com a finalidade de obter o voto de
eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência
de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.

3. As premissas que fundamentaram o voto condutor do acórdão regional revelam a
fragilidade do conjunto probatório dos autos. Inviável o novo enquadramento jurídico dos
Num. 42711748 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

fatos.

4. Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 186.684, Acórdão de 16/11/2016,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 24, Data 02/02/2017, Página 394-395)

Com base nessas considerações, passo a análise dos fatos.

Inicialmente, cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência acima
citada, os representados JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO NETO, FERNANDO SELHORST,
CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO, NELIA APARECIDA DOS SANTOS LEMOS,
MARINALVA DE ALMEIDA GOMES DE OLIVEIRA, LUCIA PEREIRA, JAIR MARTINS,
ANDREI FERREIRA DE ARAUJO, ONOFRE OLIVEIRA NETO, PAULO FERNANDES
ALVES e JOAO MARCELO DE SOUZA não são partes ilegítimas para figurar no polo
passivo da demanda fundada no art. 41-A da Lei das Eleições, eis que não foram
candidatos no pleito de 2020.

Assim, reconheço a ilegitimidade passiva de JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO
NETO, FERNANDO SELHORST, CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO, NELIA
APARECIDA DOS SANTOS LEMOS, MARINALVA DE ALMEIDA GOMES DE OLIVEIRA,
LUCIA PEREIRA, JAIR MARTINS, ANDREI FERREIRA DE ARAUJO, ONOFRE
OLIVEIRA NETO, PAULO FERNANDES ALVES e JOAO MARCELO DE SOUZA para o
pedido fundado na captação ilícita de sufrágio.

No mérito, conforme relato, o recorrente alega, em síntese, que o então
candidato a prefeito Mauro Lemos praticou abuso de poder econômico e captação ilícita
de sufrágio, através da entrega, por meio de terceiros, de quantia em dinheiro a eleitores
para que votassem nele.

Todavia, com a devida vênia dos argumentos lançados pelo recorrente, a
sentença recorrida não merece qualquer reparo, na medida em que não restou
devidamente comprovados os ilícitos alegados.

Isso porque, de forma geral, as testemunhas declararam que haviam rumores
na cidade de que as pessoas de Jack, Clarisvaldo, Marinalva, entre outras, estariam
dando dinheiro a eleitores em troca de votos. Contudo, os depoimentos foram vagos, não
tendo sido mencionado quem teria recebido dinheiro e nem mesmo quem era o candidato
que estaria comprando os votos, se era o candidato a prefeito ou algum candidato a
vereador.

Por oportuno, colaciona-se a bem lançada análise promovida pelo órgão
julgador de origem sobre essa questão (id. 16157616):

“No caso, apurou-se o seguinte em sede de audiência de instrução e julgamento:

Num. 42711748 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

A testemunha Adriana Santana disse, em síntese, que: soube, através do aplicativo de
comunicação WhatsApp, de um vídeo em que a depoente aparece sentada em um veículo,
supostamente recebendo importância em dinheiro de JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO NETO,
vulgo “sapateiro”; ficou chateada com a situação, pois a depoente apenas parou no local
para conversar com as filhas de JOSÉ ANTÔNIO, amigas da depoente; a conversa não teve
relação alguma com assuntos políticos; não participou de comícios nem de carreatas; não
recebeu importância em dinheiro de JOSÉ ANTÔNIO; não participou de atos de campanha
eleitoral; não se recorda se essa conversa aconteceu próximo da data das eleições ou não,
mas acredita que não foi; as filhas de JOSÉ ANTÔNIO estavam sentadas com um bebê e a
depoente parou para vê-lo; JOSÉ ANTÔNIO atravessou a rua e conversou com a depoente;
após, a depoente foi ver a criança; na ocasião, conversaram até mesmo sobre carros, pois o
filho de JOSÉ ANTÔNIO estava interessado em comprar um carro do mesmo modelo do da
depoente; tem um carro Fiat/Uno; confirma que o veículo Fiat/Uno constante do vídeo
juntado com a petição inicial pertence à depoente; não sabe dizer o que pessoas faziam
mexendo no vidro do carro da depoente; não estavam colocando adesivo no carro da
depoente; o único adesivo que tem no carro da depoente é de um vereador; em momento
algum, nem aos 23 segundos do vídeo, JOSÉ ANTÔNIO passa algo nas mãos da depoente;
viu o vídeo constante do Id. 39956510 e reafirma não ter recebido nada das mãos de JOSÉ
ANTÔNIO.

A testemunha Gláucia Roseli da Silva disse, em síntese, que: viu CLARISVALDO PEDRO
PIGOSSO dando dinheiro para uma pessoa; CLARISVALDO chamou essa pessoa de lado,
tirou dinheiro do bolso e entregou para a pessoa; CLARISVALDO era integrante do partido
do PT; não trabalhou para o Dr. Gilmar Basilio no período de campanha eleitoral; no dia das
eleições não viu pessoas uniformizadas, mas muitas usando roupas de cor vermelha; foi no
dia das eleições que a depoente viu CLARISVALDO entregar dinheiro para Drielle,
colega da depoente; não sabe dizer o valor que foi entregue por CLARISVALDO,
porque o dinheiro estava dobrado e foi entregue diretamente nas mãos de Drielle;
Drielle pegou o dinheiro, guardou e não comentou nada com a depoente; embora
estivesse próximo, não ofereceram dinheiro para a depoente; Drielle é eleitora de Amaporã;
não sabe dizer para quem Drielle iria votar, se para o candidato Dr. Gilmar Basilio ou para o
candidato MAURO LEMOS; votou antes de Drielle; votou na parte da manhã; a entrega do
dinheiro para Drielle ocorreu no período da tarde, por volta das 14 horas, antes de Drielle
votar; a entrega do dinheiro aconteceu perto da praça, e não defronte ao colégio de
votação; a praça mencionada fica na frente do colégio; na ocasião, a depoente estava
apenas andando na rua; tinha bastante gente na rua; é comum as pessoas ficarem na rua,
nas proximidades dos colégios, no dia das eleições; estava apenas a depoente na
companhia de Drielle; CLARISVALDO não ofereceu dinheiro para a depoente porque ela
estava com um adesivo do candidato adversário colado na blusa; Drielle não estava com
nenhum adesivo de candidato colado na blusa; estava andando na praça com Drielle e
CLARISVALDO passou e perguntou para Drielle se ela já tinha votado; Drielle disse que
ainda não tinha votado e CLARISVALDO falou que depois eles conversariam; continuou
andando com Drielle na praça e, por volta das 14 horas, CLARISVALDO chamou Drielle de
lado e lhe entregou o dinheiro; CLARISVALDO tirou o dinheiro do bolso e entregou para
Drielle, que imediatamente o guardou; estava junto com Drielle e presenciou essa situação;
CLARISVALDO perguntou se Drielle já tinha votado e disse que conversariam depois;
Drielle não chegou a conversar sozinha com CLARISVALDO; CLARISVALDO não entregou
um “santinho” com o dinheiro para Drielle; CLARISVALDO entregou o dinheiro para Drielle e
perguntou se estava tudo certo, o que Drielle respondeu que sim; não sabe dizer o
sobrenome de Drielle nem o endereço dela.

A testemunha Laércio Antônio da Silva disse, em síntese, que: tem um ferro-velho na cidade
de Amaporã e, certo dia, Maria Eluilma foi até lá e indagou o depoente a respeito da compra
de votos na cidade; respondeu para Maria Eluilma que ouviu sobre a compra de votos no
supermercado e na porta do açougue; tem uma chácara que passa pela rua do “Jack” e, no
local, era intensa a movimentação de carros no período de campanha eleitoral; disse para
Maria Eluilma que ela poderia se deslocar até o “Jack” e perguntar para ele sobre a compra
de votos; não sabe dizer o desfecho dessa situação envolvendo Maria Eluilma; as
Num. 42711748 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

conversas eram no sentido de que lá no “Jack” estava dando dinheiro; pessoas iam no
“Jack” à procura de dinheiro em troca de voto à favor do candidato MAURO LEMOS; “Jack”
é a pessoa de JAIR MARTINS; não sabe dizer a relação entre MAURO e JAIR; não
conversou com Maria Eluilma depois, nem sabe dizer se ela conseguiu algum dinheiro com
JAIR; Maria Eluilma é prima do depoente; CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO trabalhou no
período eleitoral para o candidato MAURO LEMOS; não presenciou nenhum ato de
entrega de dinheiro ou negociação para captação de votos; “Jack” é cabeleireiro; há
uma intensa movimentação na cidade de Amaporã no período eleitoral; não viu nenhum ato
de compra de votos, apenas ouviu dizer; grupos de pessoas comentavam sobre a compra
de votos; as pessoas diziam que lá no “Jack” se estava dando dinheiro em troca de votos;
por esses dias, o depoente estava fazendo um serviço de limpeza de auto fossa e
CLAUDIONOR LOPES DOS SANTOS intimidou o depoente de barrar tudo que o depoente
precisasse junto à Prefeitura de Amaporã.

A testemunha Laidete de Oliveira Souza disse, em síntese, que: viu, em duas
oportunidades, um aglomerado de pessoas integrantes do partido 13-PT negociando votos;
tentou filmar a situação, mas não obteve êxito; a compra de votos vista pela depoente
ocorreu quase defronte ao banco Sicredi e nas proximidades do posto de gasolina; uma
colega da depoente também presenciou a compra de votos; viu a esposa do então
candidato MAURO LEMOS, Sra. NELIA APARECIDA DOS SANTOS LEMOS, rodeada de
pessoas e entregando dinheiro; viu CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO e JOSÉ ANTÔNIO
RIBEIRO NETO, vulgo “sapateiro”, comprando votos na frente do banco Sicredi; estava na
lotérica e presenciou essa situação; não sabe dizer o valor pago em troca dos votos; não
desempenhou nenhuma atividade durante a campanha eleitoral em prol do candidato Dr.
Gilmar Basilio; viu a entrega de dinheiro; uma pessoa chegou até a depoente e lhe disse
para ir em determinado local, pois estavam comprando votos; essa pessoa falou para a
depoente que o dinheiro que ela pegou estava no bolso e que o “santinho” dado ela iria
jogar no lixo; estava na frente da lotérica e viu, com certeza, CLARISVALDO e JOSÉ
ANTÔNIO, vulgo “sapateiro”, entregando dinheiro para pessoas na frente do banco Sicredi;
não conseguiu gravar imagens desta situação, pois o celular da depoente estava
descarregado; JOSÉ ANTÔNIO, vulgo “sapateiro”, não foi candidato à nenhum cargo; JOSÉ
ANTÔNIO, vulgo “sapateiro”, trabalhou na campanha eleitoral; uma das situações de
entrega de dinheiro aconteceu cerca de duas semanas antes do dia das eleições; a outra
situação de entrega de dinheiro aconteceu no dia da eleição; não sabe identificar as
pessoas que receberam o dinheiro; uma colega da depoente, cujo nome não sabe dizer,
foi uma das pessoas que recebeu dinheiro; a entrega de dinheiro que aconteceu cerca de
duas semanas antes do dia das eleições envolveu CLARISVALDO e JOSÉ ANTÔNIO, vulgo
“sapateiro”; não viu o dinheiro passando de mão em mão; porém, uma pessoa chegou na
depoente e disse que era para a depoente ir em determinado local, pois estavam dando
dinheiro; essa pessoa, colega da depoente, não disse quanto de dinheiro recebeu; já no dia
das eleições, a situação presenciada pela depoente envolveu a Sra. NELIA APARECIDA;
nesse dia também não viu o dinheiro, mas presenciou que algo foi entregue; nesse dia,
duas mulheres passaram pela depoente e disseram que “ali” estavam comprando votos.

A testemunha Marcos Rufino disse, em síntese, que: trabalhou no dia das eleições e
presenciou pessoas sendo chamadas para dentro de carros; viu um homem sair de dentro
de um carro com um “bolo” de dinheiro; viu um homem colocar dinheiro dentro da
máscara de uma pessoa; não conseguiu tirar fotos, pois essas ações aconteciam de
forma rápida; notou que é algo comum na região a compra de votos; ouviu pessoas
dizerem que o candidato Dr. Gilmar Basilio iria perder as eleições porque o candidato
adversário comprava votos; pessoas usando roupas de cor vermelha passaram o dia na
frente das escolas; viu JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO NETO, vulgo “sapateiro”, no dia das
eleições, mas ele não estava vestido com roupa de cor vermelha; confirma que a mulher
que aparece na p. 6 do Id. 41249699 estava no dia das eleições conversando com diversas
pessoas dentro e atrás de carros; a mulher mencionada se trata de LUCIA PEREIRA; viu
que dinheiro foi colocado dentro da máscara de uma pessoa; confirma que foi
CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO quem colocou dinheiro em uma máscara e entregou
para uma pessoa, conforme p. 3 do Id. 41249699; reside nesta cidade de Paranavaí; nada
Num. 42711748 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

recebeu para prestar auxílio ao candidato Dr. Gilmar Basilio no dia das eleições; presenciou
muito entra e sai de carro, pessoas sendo chamadas de lado, entre outras ações suspeitas;
não conseguiu tirar fotos, mas viu a entrega de dinheiro; viu, sem dúvidas, CLARISVALDO
entregar uma máscara com dinheiro para uma mulher; viu que tinha dinheiro na máscara
entregue para uma mulher; não sabe dizer para quem CLARISVALDO estava trabalhando,
se para o candidato à prefeito ou para algum vereador; não sabe dizer que quantia em
dinheiro foi entregue dentro da máscara, porém, viu uma nota de R$ 50,00 (cinquenta
reais).

A testemunha Maria Eluilma Oliveira disse, em síntese, que: um rapaz disse para a
depoente que “Jack” (JAIR MARTINS) estava soltando dinheiro em benefício do
candidato MAURO LEMOS; foi no “Jack” e ele disse para a depoente que
CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO era quem estava dando dinheiro, mas ele tinha
acabado de sair; na frente da depoente, “Jack” ligou para CLARISVALDO e este disse
que era para a depoente ir ao encontro de MARINALVA DE ALMEIDA GOMES DE
OLIVEIRA ou de JUVENIL LEAL DE OLIVEIRA; assim o fez e, como JUVENIL não
estava, MARINALVA deu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a depoente;
MARINALVA também disse que era para a depoente voltar para receber mais R$
150,00 (cento e cinquenta reais) caso ganhassem as eleições; recebeu R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) em dinheiro, dentro de um “santinho”, das mãos de
MARINALVA; não retornou na casa de MARINALVA depois das eleições para pegar mais
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); está morando em outra cidade e não compareceu em
Amaporã no dia das eleições para votar; sabe que MARINALVA é esposa de JUVENIL;
acha que JUVENIL era candidato à vereador; reafirma que MARINALVA deu R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) para a depoente e disse que era para a depoente voltar para
receber mais R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) caso ganhassem as eleições; não foi em
Amaporã votar porque tem uma moto e não tinha como deixar os 4 filhos; não trabalhou
para o então candidato Dr. Gilmar Basilio; conheceu CLARISVALDO apenas por ocasião
das eleições; recebeu o dinheiro de MARINALVA uns quinze dias antes das eleições;
Laércio Antônio da Silva, primo da depoente, que disse que estavam dando dinheiro no
“Jack”; não sabe dizer se Laércio também recebeu dinheiro de MARINALVA; atualmente
reside na cidade de Monte Castelo; tem domicílio eleitoral em Amaporã; à época das
eleições já residia em Monte Castelo; MARINALVA já deu o dinheiro para a depoente
dentro do “santinho” do candidato MAURO LEMOS.

A testemunha Rosseline Madrielle de Freitas dos Santos (Drielle) disse, em síntese,
que: nenhuma pessoa comprou o voto da depoente; esteve com Gláucia Roseli da Silva
no dia das eleições, do período da manhã até de tarde; conhece CLARISVALDO PEDRO
PIGOSSO; tem uma hérnia na barriga e conversou com CLARISVALDO a respeito da
necessidade de comprar uma cinta; CLARISVALDO disse que ia ajudar a depoente a
comprar essa cinta; comprou a cinta e pagou mais de cem reais; no dia das eleições,
CLARISVALDO chamou a depoente e lhe entregou R$ 50,00 (cinquenta reais)
referente à cinta; estava com Gláucia quando a depoente recebeu o dinheiro de
CLARISVALDO; CLARISVALDO entregou o dinheiro nas mãos da depoente; não sabe dizer
se Gláucia ouviu ou não a conversa entre a depoente e CLARISVALDO; não foi na frente da
escola que CLARISVALDO entregou o dinheiro para a depoente; não sabe dizer a atuação
de CLARISVALDO na campanha eleitoral; não se recorda se CLARISVALDO estava vestido
com roupas de cor vermelha; já tinha comprado a cinta quando CLARISVALDO deu o
dinheiro para a depoente; CLARISVALDO não pediu para a depoente votar em nenhum
candidato; não viu Gláucia receber nada; não presenciou nenhuma irregularidade no dia
das eleições; recebeu o dinheiro de CLARISVALDO antes de a depoente votar; ficou na
praça e não percebeu nada de estranho.

A testemunha José Luiz da Silva disse, em suma, que: no dia das eleições, estava
chegando na frente da escola e, quando estava entrando, uma pessoa o parou para
perguntar se já “tinha voto”; respondeu “já tenho voto já”; essa pessoa tentou “passar por
baixo para comprar” e o depoente respondeu que não, pois já tinha “voto”; a pessoa
virou as costas e foi embora e o depoente seguiu para votar; a pessoa que abordou o
Num. 42711748 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

depoente é o Cláudio, candidato a vice do Mauro; o Cláudio ofertou R$ 50,00 para o
depoente; é filho de Jocelino de Santana Jacinto; o pai do depoente apenas cedeu o
caminhão para o candidato Dr. Gilmar fazer um discurso; o caminhão foi cedido
gratuitamente; é eleitor do Dr. Gilmar; não trabalhou na campanha do Dr. Gilmar; não viu o
fato se repetir em relação a outras pessoas; estava sozinho quando chegou no colégio;
votou e foi embora”.

Desse relato, verifica-se que Laércio Antônio da Silva e Adriana Santana em
nada esclareceram sobre a suposta captação ilícita de votos.

De outra sorte, Laidete de Oliveira Souza e Marcos Rufino disseram apenas
que viram a ocorrência de compra de votos, todavia, não sabiam identificar os eleitores
que supostamente receberam o dinheiro.

Por sua vez, a testemunha Gláucia Roseli da Silva falou que viu
CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO dando dinheiro para Drielle, no dia das eleições, mas
que não sabe dizer o valor que foi entregue. Entretanto, a testemunha Rosseline Madrielle
de Freitas dos Santos (Drielle) afirmou que nenhuma pessoa comprou o seu voto.

Já a testemunha Maria Eluilma Oliveira contou que MARINALVA deu R$
150,00 para a depoente e também disse que era para ela voltar para receber mais R$
150,00, caso ganhassem as eleições. Relatou, ainda que recebeu a quantia de R$
150,00, em dinheiro, dentro de um “santinho” do candidato MAURO LEMOS.

Ainda, a testemunha José Luiz da Silva disse que Cláudio (Claudionor Lopes
dos Santos), candidato a vice de Mauro, ofertou R$ 50,00 para o depoente em troca do
seu voto.

Nesse ponto, friso que MARINALVA DE ALMEIDA GOMES DE OLIVEIRA,
CLAUDIONOR LOPES DOS SANTOS e CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO não foram
ouvidos em juízo.

Em relação aos depoimentos de Maria Eluilma Oliveira e de José Luiz da
Silva, o magistrado a quo consignou que:

“É certo que a testemunha Maria Eluilma Oliveira admitiu a captação ilícita de sufrágio, o
que fez ao afirmar o recebimento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) das mãos da
investigada Marinalva de Almeida Gomes de Oliveira, junto com “santinho” do candidato
Mauro Lemos. Porém, o recebimento de vantagem pessoal não foi confirmado por Laércio
Antônio da Silva e nem mesmo por sua genitora e também testemunha, Sra. Laidete de
Oliveira Souza.

(...)

O mesmo entendimento se aplica para a testemunha José Luiz da Silva, cuja versão carece
da necessária isenção, haja vista o grau de parentesco com pessoa que contribuiu para a
campanha eleitoral da parte autora, mesmo que de forma transparente e lícita (filho de
Jocelino de Santana Jacinto)”.

Num. 42711748 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

Nesse contexto, reputo que deve ser prestigiada a avaliação probatória
efetuada em primeiro grau de jurisdição haja vista que o juiz que preside a sua produção
teve contato com as partes envolvidas e detém, em regra, maior possibilidade para
valorar o resultado colhido. Isso porque é na ocasião da produção da prova que se
consegue avaliar melhor o modo dúbio ou esquivo com que as partes respondem às
perguntas, bem assim suas expressões corporais, o que lhe permite chegar bem mais
próximo da verdade.

Portanto, concluo que a prova testemunhal não é suficiente para demonstrar
a ocorrência inequívoca de captação ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico.

Os demais elementos probatórios (áudios, vídeos e fotografias) nada
comprovam.

Com efeito, no vídeo acostado à id. 36662966 aparece somente duas
pessoas conversando na rua, sem qualquer áudio ou imagem que demonstre
efetivamente a ocorrência de captação ilícita de sufrágio.

Os áudios juntados às ids. 36663266 e ss. (cujas transcrições estão nas ids.
36664016 e ss.) também não têm o condão de comprovar os fatos indicados na inicial, eis
que se tratam de áudios gravados unilateralmente, sem qualquer participação dos
acusados de praticar compra de votos.

Destarte, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fazer
prova do alegado. Como já fundamentado acima, na seara eleitoral, não se admitem
meras e frágeis presunções, devendo todos os argumentos vir acompanhados de provas
seguras e rígidas, capazes de incitarem as graves sanções previstas. Assim, para que
reste configurada a captação ilícita de sufrágio deve haver prova robusta e inequívoca da
presença de todos os elementos essenciais.

No que tange ao alegado abuso de poder econômico, também não houve
demonstração de utilização massiva, excessiva, desproporcional, de recursos financeiros,
requisito indispensável para a configuração da conduta abusiva em análise.

Portanto, considerando que as meras presunções e ilações lançadas pelo
recorrente não são suficientes para a comprovação dos ilícitos, não merece reforma a
sentença que concluiu pela improcedência da demanda.

Outrossim, em seu parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral comunga
da tese ora esposada:

Em que pese o esforço argumentativo do autor, bem como a prova produzida nos autos,
tem-se que não ficou demonstrada a captação ilícita de sufrágio que pudesse motivar a
procedência da ação.

De forma geral, as testemunhas declararam que havia rumores na cidade deque as pessoas
de Jack, Clarisvaldo e outras estariam dando dinheiro a eleitores em troca devotos. No
Num. 42711748 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

entanto, tais depoimentos foram vagos, não se mencionado quem efetivamente teria
recebido dinheiro e nem mesmo quem era o candidato que estaria comprando, se era o
candidato a prefeito ou algum candidato a vereador. Nesse sentido foram os depoimentos
de Laildete de Oliveira Souza, Marcos Rufino e Laércio Antonio da Silva. A testemunha
Laildete de Oliveria Souza declarou que em duas oportunidades viu compra de votos. Em
uma oportunidade estavam Sapateiro e Clarisvaldo e eles entregavam algo para algumas
pessoas, e que soube depois por terceiros que era compra de votos. No dia das eleições viu
a esposa do Mauro Lemos entregando algo a terceiros, não viu o dinheiro, ficou sabendo
que era dinheiro por duas mulheres desconhecidas. A testemunha Marcos Rufino disse que
viu vários repasses de dinheiro, no entanto foram fatos muito rápidos; que as pessoas
ficaram o dia todo defronte o colégio eleitoral; que não sabe se a compra de voto foi em
favor de candidato a prefeito ou a vereador; que não sabe quem estava fazendo a entrega
do dinheiro e nem quem recebeu. A testemunha Laercio Antonio da Silva declarou ter
ouvido comentários no comércio da cidade de que na casa do Jack estaria sendo feita
distribuição de dinheiro para compra de votos para o candidato Mauro Lemos, que disse
para Maria Eluilma que ela poderia procurar Jack para conseguir dinheiro, mas não sabe se
conseguiu receber algum dinheiro. Já as testemunhas Glaucia, Rosseline, José Luiz e Maria
Eluilma declararam fatos específicos: (i) Glaucia Roseli da Silva disse que viu Clarisvaldo
dando dinheiro a uma conhecida sua, chamada Driele. Disse ainda que várias pessoas
usavam vermelho, porém não eram uniformizadas e que ela própria não recebeu dinheiro.
No entanto, a testemunha Rosseline (Driele), declarou que não recebeu valores em troca de
voto, mas que recebeu R$50,00 de Clarisvaldo, porque ele prometeu a declarante que iria
ajudá-la a comprar uma cinta, que necessita usar em razão de uma hérnia; que ele lhe deu
o dinheiro porém não pediu voto para qualquer candidato; (ii) Maria Eluilma Oliveira ficou
sabendo que a pessoa de

“Jack” estaria entregando dinheiro em troca de voto para Mauro Lemos; que procurou as
pessoas de Clodoaldo e Marinalva e recebeu R$ 150,00, que lhe disse que se o candidato
Mauro Lemos vencesse receberia mais R$ 150,00 e lhe entregou um “santinho”; que não
votou e não recebeu os outros R$ 150,00; que seu primo Laercio lhe disse para procurar as
pessoas mencionadas; (iii) José Luiz da Silva disse que foi abordado pela pessoa de
Cláudio que lhe perguntou se já tinha candidato e lhe ofereceu a quantia de R$ 50,00,
porém o declarante não aceitou. Por fim, a testemunha Adriana Santana disse que é a
pessoa que aparece em um dos vídeos juntado aos autos, que não recebeu dinheiro e
inclusive a conversa com as pessoas que aparecem no vídeo era de assunto diverso a
campanha eleitoral, que não foi colado adesivo em seu carro. Embora as testemunhas José
Luiz e Maria Eluilma tenham dito que lhes foi oferecido dinheiro em troca de voto, tais fatos
não são suficientes para a cassação do mandato de prefeito eleito Mauro Lemos. A
testemunha José Luiz declarou que não aceitou o dinheiro porque era eleitor do candidato
da oposição e a testemunha Maria Eluilma disse que não foi votar porque atualmente está
residindo em outro município. Assim, tais tentativas não foram concretizadas.

(...)

É certo que a testemunha Maria Eluilma Oliveira admitiu a captação ilícita de sufrágio, o que
fez ao afirmar o recebimento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) das mãos da
investigada Marinalva de Almeida Gomes de Oliveira, junto com “santinho” do candidato
Mauro Lemos. Porém, o recebimento de vantagem pessoal não foi confirmado por Laércio
Antônio da Silva e nem mesmo por sua genitora e também testemunha, Sra. Laildete de
Oliveira Souza.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

Num. 42711748 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto para,
de ofício, reconhecer a ilegitimidade passiva de JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO NETO,
FERNANDO SELHORST, CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO, NELIA APARECIDA DOS
SANTOS LEMOS, MARINALVA DE ALMEIDA GOMES DE OLIVEIRA, LUCIA PEREIRA,
JAIR MARTINS, ANDREI FERREIRA DE ARAUJO, ONOFRE OLIVEIRA NETO, PAULO
FERNANDES ALVES e JOAO MARCELO DE SOUZA para o pedido fundado na
captação ilícita de sufrágio e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação.

É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600825-19.2020.6.16.0072 - Amaporã - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: GILMAR ADRIANO
BASILIO OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: GILMAR ADRIANO BASILIO OLIVEIRA -
PR0071547 - RECORRIDO: MAURO LEMOS, CLAUDIONOR LOPES DOS SANTOS, ANDREI
FERREIRA DE ARAUJO, CLARISVALDO PEDRO PIGOSSO, JAIR DE JESUS MARTINS, JOAO
MARCELO DE SOUZA, JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO, JUVENIL LEAL DE OLIVEIRA, LUCIA
PEREIRA CONCEICAO, LUIS FERNANDO DA SILVA SELHORST, MARINALVA DE ALMEIDA
GOMES DE OLIVEIRA, NELIA APARECIDA DOS SANTOS LEMOS, ONOFRE DE OLIVEIRA
NETO, PAULO FERNANDES ALVES, VALDECIR BARRETO DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRIDO: CLAUDIO EVANDRO STEFANO - PR0028512

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE
27.09.2021.

Num. 42711748 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 29/09/2021 13:49:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092913493754700000041687734
Número do documento: 21092913493754700000041687734